Tribunal: TJBA
Processo: 8131451-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131451-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILKA SANTANA MACIEL

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO, EDUARDO BARRETTO CHAVES

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA SEM INDICAÇÃO DE PERCENTUAIS OU FAIXAS. CLÁUSULA GENÉRICA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TRANSPARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA SEM ESTIPULAÇÃO CLARA DE PERCENTUAIS E FAIXAS ETÁRIAS QUANDO DA CONTRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, proposta por beneficiária de plano de saúde contra a operadora com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais que preveem reajustes por faixa etária e anuais, bem como requerer a devolução dos valores pagos a maior.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Apelação interposta pela autora, sustentando que o contrato firmado em 1997 não especifica faixas etárias nem percentuais de reajuste, tornando abusiva a majoração de 55,85% aplicada em 2022, e requerendo a devolução dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas pela operadora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento da apelação, em razão da ausência de parâmetros contratuais claros quanto ao reajuste.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é válida cláusula contratual de plano de saúde, firmado antes da Lei nº 9.656/98, que prevê reajuste por faixa etária sem indicação das faixas e percentuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O contrato, embora anterior à Lei nº 9.656/98, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. A cláusula contratual que prevê genericamente reajuste por faixa etária sem discriminar faixas nem percentuais viola os deveres de transparência e informação, comprometendo o equilíbrio contratual.
9. Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, que estabelece como condição para validade dos reajustes etários a previsão contratual expressa, a observância das normas da ANS e a ausência de percentuais excessivos.
10. Precedentes jurisprudenciais apontam a nulidade de cláusulas genéricas que preveem reajustes sem parâmetros definidos, como forma de proteção ao consumidor e respeito aos princípios contratuais.
11. Considerando a ausência de previsão clara, reconhece-se a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária (Cláusula 19ª), devendo a operadora restituir, em liquidação de sentença, os valores pagos a maior pela autora em razão do reajuste de 2022, com correção monetária e juros legais.
12. Condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária, com condenação da apelada à restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros legais.
Tese de julgamento: “É nula a cláusula contratual de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 que prevê reajuste por faixa etária sem estipulação clara de percentuais e faixas etárias, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; art. 487, I.
Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível nº 8022816-50.2022.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04/06/2024.
TJ-DF, Apelação Cível nº 0731809-26.2022.8.07.0001, Rel. Desª Leonor Agulena, j. 19/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8131451-28.2022.8.05.0001 , originária da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
LKA SANTANA MACIEL
e apelad
a
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .